Tribunal: TJBA
Processo: 8008562-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008562-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SERVIO TULIO OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA Advogado(s): REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA (OAB:BA42840-A) AGRAVADO: DENILSON LEOCADIO DA CRUZ Advogado(s): CARLOS CESAR CARQUEIJA JUNIOR (OAB:BA68068-A) EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. A análise dos autos indica que o Agravante, idoso e com diversos dependentes, possui despesas significativas que comprometem sua renda, justificando a manutenção do benefício para garantir o acesso à justiça. Nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, os prazos contra o réu revel que não possui advogado constituído fluem a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial, dispensando-se a intimação pessoal da sentença e de atos executivos subsequentes, como a penhora (art. 854 do CPC). Conforme o art. 200 do Código Civil, o prazo prescricional para a reparação civil não corre antes da sentença definitiva no juízo criminal quando o fato estiver sendo ali apurado. No caso, a sentença penal transitou em julgado em 18/12/2023, e a ação cível foi proposta em março de 2024, restando afastada a prescrição. A independência das instâncias cível e penal (art. 935 do Código Civil) permite que, mesmo havendo extinção da punibilidade criminal por prescrição ou decadência, persista o dever de indenizar na esfera civil, fundamentado em título executivo judicial hígido e autônomo. O termo inicial dos juros e correção monetária integra o mérito da sentença de conhecimento já transitada em julgado, estando protegido pela coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede sua alteração em sede de exceção de pré-executividade. A impenhorabilidade de proventos e vencimentos (art. 833, IV, do CPC) pode ser mitigada para satisfação de crédito de natureza comum, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. No caso, o Agravante aufere proventos em patamar que autoriza a manutenção da penhora sobre o excedente de 40 salários mínimos, bem como, do bloqueio de 30% de proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, conforme decidido na origem. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008562-36.2026.8.05.0000, em que figura como agravante SERVIO TULIO OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA e, como agravado, DENILSON LEOCADIO DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.